Tribunal: STF
Processo: Pet 9216
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de tutela cautelar antecedente, aqui autuada como Pet., em que se postula a suspensão da eficácia de decisão proferida pelo TSE e que confirmou a cassação do requerente, do cargo de Deputado Distrital.
    Segundo consta dos autos, em sessão do dia 6/10/20, o Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao recurso interposto pelo requerente e confirmou o acórdão regional que determinara a cassação de seu mandato, com base em abuso de poder econômico.
    Discorreu, a seguir, sobre referido julgamento, para aduzir que as preliminares arguidas foram rejeitadas, inclusive aquela referente ao não reconhecimento da extemporaneidade da AIJE, a representar superação da jurisprudência, e que, portanto, deveria observar o princípio da anualidade.
    Concluído o julgamento, foi aprovado pedido do representante do Ministério Público eleitoral, no sentido de que a Corte regional fosse imediatamente comunicada do resultado do julgamento.
    Dadas as peculiaridades do caso, foi apresentada, perante o TSE, medida cautelar antecedente, para suspender a eficácia da decisão, a qual foi rejeitada.
    Aduziu que, muito embora ainda não tenha sido publicado o acórdão em tela, há matérias pendentes do devido esclarecimento, a justificar a interposição dos embargos de declaração que pretende apresentar. 
    Defendeu o cabimento desta ação, baseada no poder geral de cautela, destacando o perigo de dano iminente, consistente em seu afastamento do exercício do cargo para o qual foi eleito.
    Ademais, também há, nos autos, discussão acerca da licitude de prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, em matéria eleitoral, que já teve a repercussão geral reconhecida por esta Suprema Corte e terá o mérito oportunamente apreciado.
    Entende igualmente violado o princípio do Juiz Natural, dada a não participação, no julgamento efetuado pela Corte regional, da Desembargadora Presidente da Corte, fato a macular o resultado a que se chegou.
    Entende, assim, que há suficiente plausibilidade jurídica nas argumentações apresentadas, a demonstrar a plena viabilidade do apelo extremo a ser interposto nos autos.
    Também aduziu padecer referida decisão de exequibilidade imediata, dada a ausência de balizamento concreto acerca da destinação dos votos, defendendo, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de embargos de declaração, ainda a serem opostos perante aquela Corte Eleitoral.
    É o relatório.
    Decido:
    Conforme narrado pelo próprio requerente, ainda não foi sequer publicado o acórdão proferido pelo TSE e pelo qual negado provimento ao recurso ordinário por ele interposto contra a decisão proferida pela Corte regional e pela qual determinada a cassação de seu mandato de Deputado Distrital. 
    Assim, em princípio, falece competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise da presente petição de suspensão dos efeitos daquela decisão, porquanto ainda não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte. Nesse sentido:  
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (AC nº 3.311-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/13).  
    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 
    1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que o recurso ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Pet nº 8.842-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/9/20).  
    Cite-se, por fim, a ementa de precedente específico sobre o tema, acerca de pretendida concessão de efeito suspensivo a recurso de embargos de declaração ainda não apreciados no TSE:
    “AÇÃO CAUTELAR - PRETENDIDA OUTORGA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE, OPOSTOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL, AINDA NÃO FORAM JULGADOS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INCOGNOSCIBILIDADE DA "MEDIDA CAUTELAR". 
    - Não cabe, ao Supremo Tribunal Federal, por absoluta falta de competência originária, outorgar eficácia suspensiva a embargos de declaração, que, opostos a acórdão proferido em sede de recurso especial eleitoral, sequer foram julgados pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Precedentes (AC nº 2.473-MC-QO/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/09).
    Inviável, assim, a análise, por esta Suprema Corte, da pretensão ora deduzida pelo requerente.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição, prejudicada a apreciação do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2020
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente